Tribunal: TJDFT
Processo: 0739286-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. TÍTULO DE CRÉDITO. EMISSÃO DE DEBÊNTURES. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA. LEI N. 11.079/2004. EXECUÇÃO DE OBRA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA. FINANCIAMENTO. OPCIONAL. CONTRATO DE COLIGAÇÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS CONTRATOS. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. INCOMPATIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, "a", DO CPC. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO AO RESSARCIMENTO. DECISÃO DO TCDF. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUSCUMBÊNCIA. VALOR EXORBITANTE. EQUIDADE. APLICAÇÃO. ART. 85, §8o, DO CPC. TEMAS 1.076 DO STJ E 1.255 DO STF.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a apresentação de fundamentos de seu inconformismo, destacando os pontos na sentença que lhe causam gravame e justifica a reforma ou anulação do julgado. Comprovado nos autos que a parte apontou os fundamentos da sentença objeto de impugnação, afasta-se a ofensa ao referido princípio.
2. A concessão administrativa especial realizada para fins de parceria público-privada, preconizada pela Lei n. 11.079/2004, possui como característica, na hipótese de construção de obra pública, a responsabilidade exclusiva da concessionária na captação de recursos, os quais podem ser próprios ou mediante financiamento. Se a empresa optou por constituir mútuo mediante a emissão de debêntures não pode alegar a exceção do contrato não cumprido por não ter recebido as parcelas relacionados ao investimento do ente público, haja vista a autonomia do contrato bancário realizado com a instituição financeira.
3. Não são coligados os contratos de concessão de serviço público com prévia construção de obra e o contrato de financiamento bancário mediante emissão de debêntures, uma vez que não se encontram em relação de dependência, e em razão do regime jurídico do contrato de concessão administrativa, fundado na busca do interesse público e sua supremacia, o que é incompatível com as bases do contrato bancário, fundado na autonomia da vontade e o equilíbrio entre as partes contratantes, ainda que realizado no formato de contrato de adesão.
4. A hipótese de suspensão do processo fundada na prejudicialidade externa exige a demonstração dos pressupostos previstos no art. 313, V, "a", do CPC, o que não se vislumbra na hipótese, especialmente porque a ação resolutória não foi ajuizada em desfavor da instituição financeira, parte contratada do contrato de financiamento em análise.
5. Ainda que haja o reconhecimento oficial por parte do Governador do Distrito Federal e a existência de decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal do direito ao ressarcimento dos prejuízos em favor da empresa concessionária em razão da mora inconteste do ente concedente, não retira do credor financiador o direito ao ajuizamento da ação executiva, ainda que existissem, antes da judicialização, tratativas das partes envolvidas na solução das pendências contratuais de forma extrajudicial.
6. Utiliza-se o critério da equidade previsto no §8o do art. 85 do CPC, pois ao analisar os pressupostos previstos no §2o do mesmo artigo, verifica-se que se trata de ação sem complexidade, de tramitação célere, com zelo profissional compatível com a demanda, não podendo, dessa forma, extrapolar a finalidade de remunerar de forma digna o causídico vencedor da demanda, sob pena de produção indevida de crédito milionário em demanda singela e ordinariamente comum na realidade forense. Tal conclusão não ofende o fixado no Tema 1.076 do STJ, haja vista o distinguishing do caso e a orientação decorrente da afetação de recurso especial vinculada a fixação de tese no Tema 1.255 do STF, o qual traduz a ideia da aplicação da equidade para evitar a fixação de honorários em valores exorbitantes.
7. Deu-se provimento parcial ao recurso.